Tribunal: STF
Processo: RE 284235
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO.
   Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples
   rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido
   qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e
   obscuridade -, impõe-se o desprovimento.